Tribunal: TJSP
Processo: 2227779-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que afastou a alegada impenhorabilidade do imóvel constrito, tendo em vista a existência de domicílio diverso declarado pela executada á Receita Federal – Fundamentos não atacados pelo recurso – Ausência de exposição de fato do fato e do direito, vício ensejador do não conhecimento do recurso – Inteligência dos arts.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que afastou a alegada impenhorabilidade do imóvel constrito, tendo em vista a existência de domicílio diverso declarado pela executada á Receita Federal – Fundamentos não atacados pelo recurso – Ausência de exposição de fato do fato e do direito, vício ensejador do não conhecimento do recurso – Inteligência dos arts. 932, inciso III, e 1.016, inciso II, ambos do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.